Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725277-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO AGRAVADO: VALQUIRIA DA CONCEICAO MACEDO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SUPREMO em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700285-26.2018.8.07.0009. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Em análise ao pedido de penhora do bem imóvel gerador do débito condominial, noto que, conforme certidão de ônus atualizada de id.129228571, o imóvel está registrado em nome de terceiro estranho aos autos, não há registro de alienação fiduciária, tampouco averbação de compromisso de compra e venda em nome da executada. Desta forma, em observância ao princípio da continuidade registral, é incabível a averbação da constrição à margem da matrícula, pois não houve prévio registro do compromisso de compra e venda no Oficial de Registro de Imóveis, razão pela qual indefiro o pedido de penhora. Ressalto que, para que seja viável a penhora almejada, deverá a parte interessada averbar o compromisso de compra e venda (id.12647497) na matrícula do imóvel. Por fim, intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos moldes do art. 921, do CPC”. (ID 129545085 dos autos principais). O agravante peticionou ao Juízo de origem para “esclarecer que não foi pedida a penhora do próprio imóvel, mas sim a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos da Ré sobre o imóvel”. Todavia, o Juízo de origem manteve “a decisão de id. 129545085 por seus próprios fundamentos”. (ID 131188322 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37808399), que ajuizou ação de execução de débito condominial em face de Valquíria da Conceição Macedo. Após tentativas anteriores de penhora, requereu a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos da Ré sobre o imóvel situado na QR 114, Conjunto 04-A, Lote 01, Edifício Residencial Supremo, apartamento 904, Samambaia – DF, que gerou o débito em litígio. Afirma que a taxa condominial é uma obrigação propter rem, que nasce da propriedade de imóvel que esteja dentro de um condomínio, consoante art. 1.336, inciso I, do Código Civil. A consequência da natureza obrigacional propter rem dos encargos condominiais é que elas estão ligadas ao imóvel e não a uma pessoa, de modo que o responsável pelo pagamento de tais encargos é o proprietário, promitente comprador, possuidor ou cessionário do bem, mesmo caso as taxas tenham sido inadimplidas em período anterior à aquisição do imóvel pelo seu atual dono. Sustenta que o art. 1.345 do Código Civil é claro ao normatizar que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Diz que o débito executado se trata de obrigação propter rem e, como o bem cuja penhora foi requerida é o próprio imóvel que gerou o débito, o mesmo pode e deve ser penhorado, ainda que não esteja registrado no nome de sua ocupante. Salienta que a exposição dos fatos e do direito acima comprova a probabilidade do direito. Já o risco ao resultado útil do processo surge do fato que a suspensão do processo nos termos do art. 921, §1o do Código de Processo Civil, determinada pela r. decisão agravada fará com que o prazo para que se comece a contar o intercurso para ocorrência da prescrição intercorrente se inicie, gerando prejuízos irreparáveis para o agravante. Ao final, requer que seja concedida tutela de urgência para determinar a realização de penhora dos direitos aquisitivos da promitente compradora sobre o imóvel que gerou os encargos condominiais ora executados. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, consolidando-se a tutela de urgência. Preparo (ID’s 37808400 e 37808401). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SUPREMO em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700285-26.2018.8.07.0009. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 16:56:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator